Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-33.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA EFETUADA MAIS DE DOIS ANOS APÓS A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 8º DA LEF. GARANTIA EXTEMPORÂNEA. CONFIGURAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000639-33.2021.8.05.0032, em que figura como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e apelado, MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.